Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725654-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RAUL QUEIROZ NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento provisório de sentença no 0713229-79.2021.8.07.0001, ajuizada por RAUL QUEIROZ NEVES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, apenas para reconhecer excesso no valor executado, mantendo a exigibilidade do título judicial e indeferindo pedido de concessão de novo prazo para pagamento. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, visto que a fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, conforme disposto no art. 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil, é tema afetado e com análise pendente pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1046). Assevera que o acolhimento da impugnação possibilita a concessão de novo prazo para pagamento voluntário, no valor correto, sem a incidência da multa. Requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende o agravado o cumprimento provisório de sentença no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da ação de rescisão de contrato de locação no 0717140-70.2019.8.07.0001. Verifica-se que no caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/agravada no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID 89631636 autos de origem). Esta Relatoria, negou provimento aos recursos de apelação então interpostos pelas partes, mantendo o valor de condenação da verba honorária, fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC (ID 89631637 autos de origem). O recurso especial interposto por ATI Trade Energy LTDA., empresa patrocinada pelo advogado credor ora agravado, restou conhecido e provido para que os honorários advocatícios em favor da recorrente fossem arbitrados com base no benefício econômico pretendido pela empresa agravante na ação originária, sendo assentados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da cláusula penal pretendida pela locatária, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC (ID 89633649 autos de origem). O agravo de instrumento manifestado pela agravante contra decisão que negou seguimento a recurso especial, interposto em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, foi desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência em favor da parte recorrida em 10% (dez por cento) sobre a quantia já arbitrada (ID 89631639 e 89633651 autos de origem). Desta feita, ainda que a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, tenha sido afetado sob o tema 1046 e esteja pendente de análise, referido paradigma não se aplica ao caso em análise. Ademais, ainda que pertinente, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema em questão. No que tange à devolução de prazo para pagamento da quantia devida, após acolhimento parcial da impugnação face ao excesso do valor exequendo, sem aplicação de multa, dispõe o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Nesse passo, a princípio, nos termos do artigo citado, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias da intimação do devedor, cabível a aplicação da multa prevista ao débito devido. Desta feita, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300